Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve nulidade praticada pelo juízo a quo, por não ter realizado a publicação da decisão agravada, que converteu o feito em cumprimento de sentença, e determinou a pesquisa de ativos financeiros do ora agravante.

2. Cabe destacar que a intimação, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. Outrossim, nos termos do artigo 278 do Estatuto de Ritos, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 2.1. No mesmo sentido estão os artigos 513, 523 e 525 do Código de Processo Civil, os quais preveem a intimação do executado para quitar o débito.

3. Inobstante a fase de cumprimento da sentença seja instaurada no mesmo processo em que a pretensão foi reconhecida, prescindindo, portanto, de ajuizamento de nova demanda para a satisfação do direito material, é certo que, diante da imperatividade da norma processual, o devedor deverá ser intimado na pessoa do seu advogado para cumprir a sentença, o que foi, de fato, não observado pelo juízo de origem, já que somente quando já havia determinação da penhora dos bens do ora agravante, este compareceu aos autos suscitando nulidade diante da ausência de publicação do ato que converteu a ação de conhecimento em cumprimento de sentença.

4. Diante dos elementos probatórios, mostra-se necessária a reforma do decisum guerreado, de forma que sejam anulados os atos processuais realizados a partir da decisão ora agravada, de forma que seja determinada a intimação da parte executada/agravante, nos termos dos artigos 513 e 523 do CPC, possibilitando, assim, que o ora agravante apresente a devida impugnação.

5. Recurso conhecido e provido.